Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESIDUAL (ART. 113 DO CÓDIGO PENAL). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cálculo da prescrição pela pena residual, previsto no art. 113 do Código Penal, aplica-se somente às hipóteses de evasão do condenado e de revogação do livramento condicional, sendo inadmissível a sua aplicação analógica. O período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para desconto da pena a ser cumprida (detração), sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional, o qual deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador, não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado.

2. Recurso conhecido e desprovido.